Tribunal: TJMT
Processo: 0009539-08.2014.8.11.0037
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0009539-08.2014.8.11.0037
EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO
EMBARGADO: LUIZ ANTONIO MAROSTICA
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – BAIXA DO APONTAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.
Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que afasta a perda superveniente do interesse processual, quando verificado que a baixa do protesto somente ocorreu após o ajuizamento da ação, o que revela nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é permitido pela via eleita.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009539-08.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ ANTONIO MAROSTICA - CPF: 240.326.209-97 (EMBARGANTE), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGANTE), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO - CNPJ: 05.156.580/0001-24 (EMBARGADO), JOAO PEDRO DE ARRUDA SOARES - CPF: 018.726.151-20 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO MAROSTICA - CPF: 240.326.209-97 (EMBARGADO), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO), CAROLINA VERDERIO DA SILVA - CPF: 013.906.061-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – BAIXA DO APONTAMENTO APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURADA – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Não há qualquer vício a ser sanado no acórdão que afasta a perda superveniente do interesse processual, quando verificado que a baixa do protesto somente ocorreu após o ajuizamento da ação, o que revela nítida a intenção do embargante em rever o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é permitido pela via eleita.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0009539-08.2014.8.11.0037

EMBARGANTE: COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO

EMBARGADO: LUIZ ANTONIO MAROSTICA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pela
COOALESTE - COOPERATIVA AGRICOLA DOS PRODUTORES RURAIS DA REGIAO SUL DO MATO GROSSO,
contra acórdão desta Câmara, que, por unanimidade, deu provimento à apelação interposto pelo embargado, restando prejudicado o seu recurso que pretendia o reconhecimento da perda superveniente do interesse recursal.

A embargante aponta omissão e contradição no
decisum
em relação ao fato que
“cancelou o boleto em 14.11.2014 e teve ciência da demanda tão somente em 26.01.2015, de modo que, certamente, houve a perda de objeto e não reconhecimento do pedido
,
sendo certo que o processo deveria ter sido julgado sem resolução de mérito, afastando-se, portanto, a condenação em honorários como efeito modificativo a estes embargos de declaração, o que desde já se requer”.

Contraminuta ofertada no Id. 20816963, onde o embargado pugna pela manutenção do julgado e a aplicação da penalidade do artigo 1.026, §2o do CPC.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão de Id. 118195087, assim ementado:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – BAIXA DO PROTESTO ANTES DA CITAÇÃO/INTIMAÇÃO DA LIMINAR – APÓS AJUIZAMENTO DA AÇÃO – REJEITADA – MÉRITO – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – PROVEITO ECONÔMICO ELEVADO – FIXAÇÃO POR EQUIDADE - RECURSO PROVIDO.

Ainda que o apelante sustente que tenha realizado a baixa do protesto, antes de intimado da decisão liminar que determinou a sua suspensão, é certo que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, razão pela qual não há falar em perda superveniente do objeto.

Nas causas em que o proveito econômico é elevado, mas com curto período de tramitação e cujo trabalho realizado nos autos não demonstre complexidade no desenvolvimento de teses, a fixação de honorários de sucumbência com base apenas no valor apontado na petição inicial pode violar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, os quais norteiam o Código de Processo Civil, conforme disposto em seu art. 8o.

Dessa forma, a jurisprudência desta Corte vem admitindo a aplicação do critério da equidade para melhor dimensionar o valor dos honorários sucumbenciais.”

A embargante defende a existência de contradição e omissão acerca dos fatos que defende, qual seja, como a baixa do protestou foi efetivada antes da sua citação e intimação da medida liminar, é certo que há perda superveniente do interesse processual, razão pela qual pugna pela extinção da cautelar de sustação de protesto, sem julgamento de mérito, e, por consequência a inversão da verba sucumbencial em seu favor.

Entretanto, o acórdão é claro ao fixar que “
ainda que o apelante sustente que realizou a baixa do protesto em 14/11/2014, ou seja, antes de ser intimado da medida liminar que determinou a suspensão do protesto, certo é que ele foi efetivado após o ajuizamento da ação, ocorrido em 10/11/2014 [id. 7782556 - Pág. 8].”
,
o que evidencia a
nítida intensão da embargante em rediscutir o julgado que lhe foi desfavorável, o que não é possível pela via elegida.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO -

OMISSÃO - INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

São incabíveis os Embargos de Declaração visando a rediscussão da matéria que foi objeto do julgamento, aduzindo omissão e contradição inexistente no acórdão objurgado.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo o Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o Acórdão omisso, obscuro ou contraditório.

Os embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do artigo 1.022 do CPC/2015”.
(ED 10419/2019, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado no DJE 29/04/2019)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC, conforme pleiteado pelo embargado, porém, advirto a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a penalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020